Tribunal: TJBA
Processo: 8117593-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8117593-27.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO IMPLICA NULIDADE QUANDO EXISTEM OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E IDÔNEAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS AGENTES AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, §2º, II, do CP, pela prática do crime de roubo praticado em concurso de pessoas. II. Questões em discussão 2. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. 3. No mérito, pedido de absolvição por insuficiência probatória. 4. Subsidiariamente, desclassificação do crime para a forma simples, com afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. III. Razões de decidir 5. Existência de outros elementos seguros de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, a corroborar a autoria, tais como o depoimento firme e coerente dos policiais militares, a narrativa detalhada da vítima e a prisão em flagrante, afastando a alegada nulidade do reconhecimento pessoal. 6. Autoria e materialidade delitivas amplamente demonstradas. Especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios. 7. Comprovado o liame subjetivo entre os agentes e a clara divisão de tarefas, permanece hígida a majorante do concurso de pessoas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido, nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8117593-27.2022.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos. Salvador, .